Tribunal: CARF
Processo: 10945.004275/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.004275/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.589 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
FRONTEIRA OUTDOOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. PEDIDO FORMULADO NA
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente após 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo de 5 (cinco) anos a partir da data do pagamento, ainda que o tributo
tenha sido recolhido antes da entrada em vigor da LC no 118/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de pedido formulado em formulado em 24/07/2007 para restituição de
valores recolhidos de 6106 SIMPLES - PAGAMENTO ME/EPP, relativos aos períodos de
apuração 01, 02, 03, 04 e 05/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.004275/2007-91
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004275/2007-91

Segundo relata o contribuinte no pedido de restituição (fls. 2 do e-processo), ele
teria sido excluído do Simples, com efeito a partir de 01/2002, conforme processo
10945.002651/2004-60 e apresentou as declarações (DCTF e DIPJ) referente aos períodos de
2002 a 2004 dentro do prazo intimado (intimação SECAT n°. 001/2007) recebido em
04/11/2007, data onde teve ciência de que poderia compensar os tributos pagos indevidamente
no regime simples. Posteriormente compensou os tributos pagos indevidamente através do
programa PER/DCOMP, porem em virtude de alguns tributos estarem prescritos (2002) não ha
como compensa-los através do programa PER/DCOMP. Diante da impossibilidade da
compensação através do programa PER/DCOMP, solicitamos a restituição dos valores pagos
indevidamente conforme demonstrativo no campo 3.
Por meio da Informação Fiscal no 26/2009, a Delegacia da Receita Federal
(“DRF”) em Foz de Iguaçu indeferiu o pedido de restituição dos supostos recolhimentos
indevidos de Simples efetuados no período de fevereiro a junho de 2002 em razão do
reconhecimento da decadência.
O contribuinte defendeu-se alegando ter apenas cumprido a decisão proferida nos
autos do processo no 10945.002651/2004-60, o qual tornou definitiva a exclusão do Simples,
determinou a entrega das DCTF’s referentes aos anos calendário 2002, 2003, 2004 e 2005, e
orientou quanto ao pedido de compensação.
Em sessão de 03/12/2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba (“DRJ/CTA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA EXERCÍCIO DO
DIREITO. Extingue-se por decadência em cinco anos da data do pagamento antecipado,
no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o direito ã repetição
(inclusive sob a forma de compensação) de valores pagos indevidamente ou em
montante maior do que o devido.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 65 do e-processo):
8. A contribuinte foi objeto do Ato Declaratório Executivo de 09/06/2004,
determinando sua exclusão do Simples a partir de 01/01/2002; a ciência da exclusão
ocorreu em 27/08/2004, fls. 53/54; neste momento, a contribuinte foi intimada a
regularizar a situação, apresentando as DIPJ em sistemática diferenciada e poderia ter
aproveitado os recolhimentos no Simples para compensar em parte os impostos e
contribuições devidos na outra sistemática.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004275/2007-91

9. Contudo, a interessada optou por apresentar a manifestação de inconformidade â
exclusão sofrida, que foi julgada em 13/04/2006, fls. 14/14, e mantida.
10. 0 despacho de fl. 18 do Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, em 13/12/2006, informa que a empresa desistiu do recurso voluntário que
havia interposto junto àquela instância julgadora; nessa data os recolhimentos cuja
restituição pleiteia, efetuados entre 13/02/2002 e 11/06/2002, ainda não estavam
extintos pelo decurso do prazo qüinqüenal, para fins de restituição ou utilização na
compensação de débitos.
11. Porém o pedido somente foi protocolizado em 24/07/2007, quando decorridos mais
de 5 (cinco) anos dos pagamentos.
[...]
14. Em síntese, confirma-se que o direito de pleitear a restituição extinguiu-se com o
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção dos crédito tributários
pelo pagamento, cuja data mais recente foi 11/06/2002, portanto extintos pelo
pagamento em 11/06/2007, em 24/07/2007 já havia decorrido o prazo quinquenal.
Inconformado, o contribuinte apresentou então recurso voluntário no qual requer
que seja aplicada a jurisprudência do STJ para contagem do prazo de 10 anos constados da data
do pagamento indevido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
24/02/2016 (fls. 108 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
28/03/2016 (fls. 110 do e-processo).
Tendo em vista que o prazo inicialmente fixado como data final para protocolo da
defesa, 25/03/2015, referia-se ao feriado nacional da “Paixão de Cristo”, o recurso voluntário
apresentado é tempestivo, razão pela qual deve ser analisado por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004275/2007-91

Mérito
Em que pese toda a argumentação empreendida pelo contribuinte em seu recurso
voluntário a respeito do prazo para pleitear a sua restituição, convém desde logo ressaltar a
existência da Súmula CARF no 91, cujo os efeitos são vinculantes:
Súmula CARF no 91. Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A referida súmula foi editada tendo por base o julgamento do STF em sede
repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n° 566.621 e o julgamento do STJ sob o
rito de recurso repetitivo nos Recursos Especiais no 1.002.932/SP e 1.269.570/MG.
Nos mencionados julgados, firmou-se entendimento no sentido de que o prazo
para o contribuinte pleitear restituição de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para
os pedidos protocolizados antes da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, ou seja, antes de
09/06/2005, é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 150, § 4° do CTN, somado ao prazo de 5
(cinco) anos previsto no artigo 168, I, do mesmo CTN.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho tem julgados recentes
neste sentido, como se vê a título de exemplo:
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. PRAZO. PEDIDO FORMULADO APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. No caso de restituição
de tributos sujeitos a lançamento por homologação pleiteada a partir de 9 de junho de
2005 o prazo prescricional aplicável é de cinco anos contados do pagamento antecipado,
ainda que os tributos tenham sido recolhidos antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/2005. (Processo no 11020.002123/2007-48. Acórdão no 9101-
004.425. Sessão de 12/09/2019)
In casu, o contribuinte pleiteou o presente pedido de restituição na data de
24/07/2007, razão pela qual não há que se falar em prazo de decadência de dez anos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.589 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.004275/2007-91

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital